Tribunal: TJES
Processo: 5006466-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006466-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISSELLI DEMONIER POSSATTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). PROFESSOR MUNICIPAL. JORNADA DE 25 HORAS. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE INICIAL. ADI 4167/DF E ACÓRDÃO 00882/2024-9 DO TCE-ES. VEDAÇÃO AO CÔMPUTO DE VANTAGENS PESSOAIS E PROGRESSÕES PARA ALCANCE DO PISO. DEFASAGEM CONSTATADA EM PERIODOS ESPECÍFICOS (2020, 2022 E 2023). AUDITORIA REVERSA NOS ANOS DE 2021 E 2024. CUMPRIMENTO NOMINAL QUE EXIGE RESSALVA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARREIRA ("ENGOLIMENTO" DE PROGRESSÕES). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006466-44.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: GISSELLI DEMONIER POSSATTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). PROFESSOR MUNICIPAL. JORNADA DE 25 HORAS. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE INICIAL. ADI 4167/DF E ACÓRDÃO 00882/2024-9 DO TCE-ES. VEDAÇÃO AO CÔMPUTO DE VANTAGENS PESSOAIS E PROGRESSÕES PARA ALCANCE DO PISO. DEFASAGEM CONSTATADA EM PERIODOS ESPECÍFICOS (2020, 2022 E 2023). AUDITORIA REVERSA NOS ANOS DE 2021 E 2024. CUMPRIMENTO NOMINAL QUE EXIGE RESSALVA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARREIRA ("ENGOLIMENTO" DE PROGRESSÕES). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA.

I. RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença de origem: a parte Autora, professora da rede municipal sob regime de 25 horas , pleiteia o enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, com reflexos nos níveis e classes da carreira e pagamento de diferenças retroativas.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município de Vila Velha ao reajuste do vencimento-base e ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

O Município recorre alegando que o vencimento pago supera o piso nacional e que a rubrica "vencimento efetivo" já cumpre a legislação federal. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença e sobrestamento do feito.

II. DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO

A recorrida requer a suspensão do processo em razão do Tema 1218 do STF. Embora o mérito tangencie os reflexos do piso na carreira escalonada , não houve determinação de suspensão nacional de processos pelo Pretório Excelso. Ademais, a garantia do valor mínimo do vencimento-base inicial é matéria já pacificada na ADI 4167/DF. Rejeito a preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerne da lide é a conformidade do vencimento-base da servidora com a Lei Federal nº 11.738/2008. O STF sedimentou que o piso corresponde ao vencimento básico inicial e não à remuneração global.

Para a jornada de 25 horas exercida pela autora, os valores de referência do piso proporcional são:

2021: R$ 1.803,90.

2022: R$ 2.403,52.

2023: R$ 2.762,84.

2024: R$ 2.862,85 (Conforme Portaria MEC 61/2024).

Procedeu-se ao cotejo analítico entre as fichas financeiras (ID 16991953) e as tabelas da Lei Municipal nº 6.773/2022.

Análise dos Períodos:

Diferenças Devidas: Nos anos de 2020 (agosto a novembro), 2022 e 2023, resta comprovada a defasagem entre o vencimento-base e o piso proporcional. O Município utilizou gratificações para tentar mascarar o cumprimento da lei, prática vedada pelo Acórdão 00882/2024-9 do TCE-ES.

Anos de 2021 e 2024: Nestes exercícios, o valor nominal da rubrica "vencimento efetivo" superou o piso proporcional (R$ 2.196,81 iniciais para graduados em 2021 e R$ 2.960,89 em 2024).

A Ressalva Necessária: A rubrica "vencimento efetivo" goza de presunção de veracidade, mas a improcedência parcial para 2021 e 2024 é condicionada. Conforme a ADI 4167/DF, o piso não pode "engolir" a carreira. Se em liquidação de sentença restar provado que o valor nominal pago só atingiu o piso porque absorveu vantagens de tempo de serviço ou mérito , a diferença será devida também nestes anos para preservar o escalonamento funcional garantido pela Lei Municipal nº 6.773/2022.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, determinando que:

A) A condenação ao pagamento das diferenças salariais recaia sobre os períodos de 2020 (agosto a novembro), 2022 e 2023;

B) Em sede de Liquidação de Sentença, proceda-se ao decote de toda e qualquer vantagem pessoal, progressão por tempo de serviço ou mérito da base de cálculo, comparando-se apenas o vencimento-base estrito com o piso nacional;

C) Caso constatado em liquidação que nos anos de 2021 e 2024 o vencimento-base puro (sem vantagens) era inferior ao piso, as diferenças também deverão ser pagas nesses períodos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)